Tribunal: TJES
Processo: 5011260-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011260-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SONIA GARCIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE RECURSO INTERPOSTO CONTRA REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pela parte agravante em face de decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em ação proposta por Sônia Garcia. O recorrente sustenta: (i) ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da autora para fins de concessão da gratuidade da justiça; (ii) ausência de interesse de agir; (iii) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, por atuar apenas como agente executor do programa do PASEP; (iv) incompetência da Justiça Estadual; e (v) ocorrência de prescrição quinquenal. Requer o conhecimento do agravo de instrumento originário e, no mérito, o acolhimento das preliminares para extinguir o feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência sobre sua taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais que envolvam urgência ou risco de inutilidade do provimento jurisdicional, o que não se verifica na hipótese de rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.

4. A decisão interlocutória que rejeita a ilegitimidade passiva não configura situação de urgência, pois a matéria pode ser rediscutida em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, §1º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tal decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo incabível o agravo de instrumento (AREsp 2.584.803/MG e REsp 2.183.113/SP).

6. Os demais argumentos do agravante não foram objeto do agravo de instrumento originário, razão pela qual não podem ser analisados no presente recurso, sob pena de violação ao princípio da devolutividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não apresentar situação de urgência.

2. A matéria pode ser arguida e revista em sede de apelação, conforme art. 1.009, §1º, do CPC.

3. A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige a demonstração de risco de inutilidade do provimento jurisdicional, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º, e 1.015.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.584.803/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.05.2025, DJEN 19.05.2025; STJ, REsp nº 2.183.113/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 05.03.2025.

Vitória, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011260-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA:
SONIA GARCIA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra Decisão Monocrática do id. 14956943, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante em desfavor de
SONIA GARCIA
.

Em suas razões (id. 15322091), alega o recorrente, em síntese, que a gratuidade de justiça foi concedida à agravada sem a devida comprovação de hipossuficiência, conforme exigido pelo art. 99, §2º, do CPC.

Sustenta que há ausência de interesse de agir, pois os valores discutidos foram recebidos com base em legislação vigente.

Defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois atua apenas como agente executor do programa, cabendo à União Federal a gestão do PASEP, conforme legislação e jurisprudência consolidada, inclusive Súmula 77 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Salienta que a a Justiça Estadual seria incompetente para julgar a demanda, que deve tramitar na Justiça Federal.

Aponta que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal, conforme entendimento do C. STJ, já transcorrido no caso concreto.

Requer o provimento do recurso para que seja conhecido e provido o agravo de instrumento anteriormente interposto, reformando-se a decisão recorrida para acolher as preliminares e extinguir o feito sem resolução de mérito.

Contrarrazões no id. 17280979 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A despeito das argumentações trazidas pelo agravante, não vejo razão para modificar o entendimento exarado por ocasião da Decisão Monocrática.

Necessário contextualizar que o agravante, ora réu no processo de origem, irresignou-se contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Diante disso, o agravante interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, oportunidade em que foi proferida Decisão Monocrática que não conheceu do recurso por não se amoldar às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O recorrente aventa questões no presente recurso que nem sequer foram objeto do Agravo de Instrumento, de modo que, em atenção à devolutividade, necessário apenas se ater ao que, efetivamente, foi objeto de enfrentamento da Decisão Monocrática em exame.

Nesse particular, reputo não ser o caso de modificação do pronunciamento recorrido, pois, consoante já exposto anteriormente, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada do rol previsto no referido artigo, porquanto ausente o requisito da urgência, sendo possível a discussão em preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, §1º, do Código de Processo Civil.

Nesse particular, a Corte Superior expressamente vem se manifestando no sentido de que [...]
não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil.
[...] (AREsp n. 2.584.803/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Destacou, ainda, que [...]
decisão que não acolhe a alegação de ilegitimidade passiva não tem similitude com a exclusão de litisconsorte, cuja previsão do cabimento do agravo de instrumento não pode ser utilizada analogicamente, e não revela situação de urgência ou risco do perecimento do direito que autorize o cabimento do referido recurso.
[...] (REsp n. 2.183.113/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Vê-se, portanto, que a decisão que versa sobre ilegitimidade passiva poderá ser revista por ocasião do julgamento de preliminar suscitada em apelação, conforme disciplina expressa da legislação processual civil, de modo que incabível o uso do agravo de instrumento.

Diante desses fundamentos, mantenho integralmente os termos da Decisão Monocrática contra a qual se insurge a parte agravante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.